Tribunal: TJDFT
Processo: 0706821-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706821-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: ALTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. REALIZAÇÃO HÁ MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR EXEQUENTE. 1. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Sisbajud, Renajud, Infojud e eRIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. 2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 3. A pesquisa permanente e reiterada no referido sistema, nos termos pleiteados pela agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos da devedora que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 4. Não há elementos que indiquem a necessidade de renovação das pesquisas realizadas há menos de 1 ano. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado: decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a realização de pesquisas junto ao Sisbajud na modalidade “teimosinha” (ID no 148271267, processo no 0729920-76.2018.8.07.0001). 2. Agravante/autora: Bradesco Administradora de Consórcios LTDA. 3. Agravada/ré: Alta Empreendimentos Imobiliários LTDA. 4. Ação proposta na origem: busca e apreensão, posteriormente convertida em execução de título extrajudicial. Data do ajuizamento: 8/10/2018. Valor da causa: R$ 50.961,21. 5. Razões do agravo (ID no 44093037): reconhecer a possibilidade de realização da penhora online na modalidade “teimosinha”. 6. Argumentos: o pedido de penhora online, via Sisbajud, na modalidade “teimosinha” possui respaldo legal e jurisprudencial; a penhora de ativos financeiros só pode ser impugnada nos casos de impenhorabilidade dos ativos ou de excesso de indisponibilidade; a decisão que indeferiu o bloqueio de ativos nega prestação jurisdicional ao agravante. 7. Pedido recursal: reforma da decisão para que seja determinada a imediata realização da penhora online, via Bacen Jud, na modalidade “teimosinha”. 8. Preparo: ID no 44093038 e no 44093039. 9. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 10. Sem contrarrazões (ID no 45199893). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...].(AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. Discussão: Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 16. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 17. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 18. A jurisprudência do STJ orienta que a medida pleiteada se condiciona à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 19. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 20. Não há elementos que indiquem a efetividade da medida pleiteada. Na origem (processo no 0729920-76.2018.8.07.0001), a última pesquisa Sisbajud foi realizada em 6/9/2022 (ID no 135955355), a qual teve êxito parcial em localizar ativos nas contas bancárias de titularidade da devedora, mas em valor insuficiente para o pagamento da dívida. Na ocasião, também foi realizada pesquisa via RENAJUD, sem sucesso. Todas as pesquisas foram realizadas há menos de um ano. 21. A pesquisa permanente e reiterada no referido sistema, nos termos pleiteados pela agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos da devedora que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 22. Precedente: Acórdão no 1371308, 07211128020218070000, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE de 21/9/2021. 23. Confirmo a decisão agravada. Dispositivo 24. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 25. Arquivem-se os autos após o transcurso do prazo para eventual recurso. Comunique-se à origem. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO